Tribunal: TJPA
Processo: 0802415-63.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802415-63.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: GRACIELA KRAUSE SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA.LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO DO GOZO DE LICENÇAS PRÊMIO PLEITEADAS PELA IMPETRANTE.

1-
A impetrante ajuizou ação mandamental com pedido de liminar visando a concessão do gozo de 3 (três) licenças prêmios. Deferida a liminar nos moldes requeridos;

2
- De acordo com o art.98 do RJU, após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens. A impetrante comprova que satisfez os requisitos previstos na referida norma. Todavia, a fruição do gozo é ato discricionário da Administração. Inobstante tal fato, cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade ou não dos fundamentos dados pela administração para indeferir um direito previsto legalmente ao servidor;

3-
A diretora da escola, em que a agravada desempenha sua função, anuiu com a concessão da licença especial pleiteada, bem como indicou substituto. Contudo, a licença restou negada pela administração;

4
-O motivo da negativa da administração para a concessão da licença prêmio deu-se em razão de que o professor substituto, indicado pela chefia da servidora, não pertencia ao quadro da SEDUC, o que não se mostra razoável, máxime sem indicação do momento oportuno para o gozo;

5
-Restando demonstrado os requisitos para a concessão da liminar, conforme consignado na decisão recorrida, a mesma deve ser mantida;

6-
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conhecer do Agravo Interno, porém negar provimento para manter a decisão atacada.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

02ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 18/02/2020 a 27/02/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id nº.

375452 - Pág. 1-4) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id nº. 321480-Pág. 1-2), que deferiu a liminar no mandado de segurança, determinando que a autoridade impetrada conceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, o gozo da licença prêmio da impetrante, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000 (sessenta mil reais).

Nas razões recursais alega que a Administração Pública exerceu seu legítimo direito de autotutela de revogar a licença anteriormente concedida, tendo em vista a ausência de substituto habilitado nos quadros da SEDUC para substituir a agravada durante o seu período de afastamento.

Sustenta que o afastamento da agravada sem a devida substituição de pessoal enseja enormes prejuízos ao serviço educacional prestado pelo Estado. Assevera que inexiste ato arbitrário da administração em negar a concessão da licença prêmio ante a necessidade de serviço público, bem como a possibilidade de converter a licença não gozada em tempo de serviço, contado em dobro, conforme previsão do inciso II do art.99 do RJU.

Aduz que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da questão sob pena de violar o princípio da separação de poderes.

Pugna ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno para revogar a liminar deferida na decisão ora atacada.

Contrarrazões ao agravo interno (Id.

557310- Págs.1-3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Antes de adentrar na questão meritória, importante fazer uma digressão dos fatos.

GRACIELA KRAUSE SANTOS
impetrou mandado de segurança em face da Secretária de Educação do Estado do Pará, alegando ser servidora pública, exercendo o cargo de professora AD-4, na Escola Estadual de Ensino Médio Francisca Gomes dos Santos (Medicilândia) desde o ano de 2007. Que em 18/01/2017, requereu, administrativamente, o gozo de 3 (três) licenças prêmios a que tinha direito, sendo o pleito indeferido sob justificativa de que não havia servidor para substituir a mesma e que o substituto indicado pela escola não pertencia ao quadro da SEDUC. Para subsidiar o seu direito invocou o inciso IX do art.98 do RJU, o fato de possuir 9 anos de serviço e nunca ter usufruído uma licença prêmio.

Deferida a liminar em 19/12/2017 (Id.

321480 - Pág. 1-2).

Em 29/01/2018, o Estado do Pará peticiona nos autos, requer o seu ingresso na lide e adere as informações prestadas pela autoridade coatora (Id.

375389 - Pág. 1).

A impetrante ora agravada tomou posse no cargo de Professor AD-4 através do Decreto
18/06/2007
, publicado no Diário Oficial nº.30948 de 19/06/2007.

No dia
18/01/2017,
a recorrida solicita, junto à administração, a licença especial referente aos anos de 18/06/2007 a 18/06/2016 para gozo nas seguintes datas:
02/04/2017 a 31/05/2017
,
01/06/2017 a 30/07/2017
e 31
/07/2017 a 28/09/2017.

De acordo com o art.98 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará, após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor faz jus à licença prêmio de 60 (sessenta) dias.

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Da transcrição acima, indene de dúvida de que a cada triênio, o servidor fará jus a licença especial.

In casu
, resta demonstrado que entre a data da posse da impetrante, isto é, junho de 2007 e o pedido da concessão da licença datado de janeiro de 2017, a servidora satisfez os requisitos previstos no art.98 do RJU, ou seja, a possibilidade de gozar 3 (três) licenças especiais.

É certo que a
fruição do gozo da referida licença
é ato discricionário da Administração. Inobstante tal fato, incontroverso que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado,
analisar a legalidade ou não dos fundamentos dados pela administração para indeferir um direito previsto legalmente ao servidor
, sem que isso, implique na violação do princípio da separação dos poderes.

De acordo com os autos, o indeferimento do gozo da licença especial, requerida administrativamente pela agravada, deu-se em razão da ausência de substituto para assumir a carga horária da agravada (Id. 291406 - Pág. 1).

Pois bem. É fato que não se pode perder de vista que a conduta dos administradores deve ser pautada, dentre outros princípios, o da
supremacia do interesse público
sobre o Privado. Em que pese tal princípio, analisando detidamente as provas acostadas nos autos, nota-se que a Diretora da E.E Francisca Gomes dos Santos, a qual pertence a agravada, anuiu pela concessão da licença prêmio da servidora, bem como indicou o substituto, o professor Vanderlei da Silva (Id.

291405 - Pág. 7-8).

Ocorre que, o professor indicado pela referida Escola, não pertence ao quadro da SEDUC, motivo que serviu de lastro para a negativa da concessão da licença, em comento (Id nº.

291404 - Pág. 25).

Da narrativa acima, é fato que o indeferimento do gozo da licença especial, pleiteado pela recorrida, teve como justificativa a ausência de substituto, o
que efetivamente não é verídico,
pois o fato do professor indicado, não fazer parte do quadro da SEDUC, não implica em ausência de servidor para desempenhar a atividade desenvolvida por aquela, máxime ter a própria instituição do ensino procedido a indicação.

Acrescente-se ainda, que inexiste previsão legal dispondo que apenas servidores efetivos do quadro da SEDUC poderão substituir o servidor efetivo em caso de licença especial.

Nesse contexto, entendo que o indeferimento da licença prêmio requerida pela ora agravada, sem considerar a indicação do substituto pela chefia imediata da agravada, tão somente pelo fato de não ser do quadro da SEDUC, revela-se desarrazoado à mingua de motivação adequada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÊMIO. II - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDER A SEGURANÇA À IMPETRANTE, PARA O FIM DE QUE SEJA CONCEDIDA LICENÇA PRÊMIO A PARTIR DE 04.01.2016. III - PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO INDEFERIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SERVIDORES. INCONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE SERVIDORES QUE NÃO CONFIGURA-SE COMO REQUISITO LEGAL PARA A NÃO CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. PEQUENA QUANTIDADE DE SERVIDORES NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.APLICABILIDADE DO ART. 93 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.703/2006. CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO QUE NÃO CONSTITUI ATO DISCRICIONÁRIO. IV - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE PUDESSE IMPEDIR O DEFERIMENTO DO PLEITO INICIAL. REQUISITOS Cível nº 1.599.396-5 fl. 2CONSTANTES NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 93 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.703/2006 OBSERVADOS.PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AUTORA QUE POSSUI DIREITO LÍQUIDO E CERTO. V - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 15993965 PR 1599396-5 (Acórdão), Relator: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 14/03/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2006 07/04/2017)

Nessa esteira, considerando o caso dos autos, isto é, a impetrante possuir 3 (três) licenças prêmios acumuladas e sem perspectiva de usufrui-las, uma vez que a administração quando indeferiu o pleito do gozo da referida licença não apontou e tampouco sugeriu outro momento para gozo da licença, tenho que os requisitos para a concessão da liminar restam demonstrados conforme fundamentado na decisão atacada, razão pela qual deve ser mantida.

Logo, a par de não desconhecer que a concessão da licença prêmio ser ato discricionário do Poder Público, tal fato não implica liberdade absoluta à Administração Pública, que, no exercício de suas atribuições, deve observar os limites legais, não podendo postergar indefinidamente o exercício de um direito, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, em pesquisa no site, http://www.ioepa.com.br/pages/2019/12/20/2019.12.20.DOE_63.pdf, infere-se que fora publicado, no Diário Oficial nº.34068, datado de 20 de dezembro de 2019, as Portarias de nº.11900/2019 e nº.11901/2019, ambas datadas de 19/12/2019, concedendo a licença, em enfoque, à agravada nos períodos de 15/01/20 a 14/03/20- 15/03/20 a 13/05/20 e 14/05/20 a 12/07/20.

Destarte, pelas razões acima, mantenho a liminar que determinou a concessão à impetrada da licença especial.

Pelo exposto
, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2020